Tribunal: TJES
Processo: 5015190-16.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Ato / Negócio Jurídico
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015190-16.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITOR RANIEL REGO SANT ANA

AGRAVADO: RUTILEA NASCIMENTO REGO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. DOAÇÃO QUESTIONADA. DETERMINAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DO BEM DOADO. MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
1 – Conquanto o Agravante alegue a ausência de provas da alegada coação para a realização da doação do imóvel, os boletins de ocorrência e a concessão de medidas protetivas já constituem um início de prova de sua ocorrência. 2 - O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, caso seja realizada a venda do imóvel enquanto se discute a nulidade da doação, sobressai à evidência, não apenas em relação às partes, mas, inclusive, em relação à terceiros. 3 - Agravo de Instrumento desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5015190-16.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
: VITOR RANIEL REGO SANT ANA

AGRAVADA
: RUTILEA NASCIMENTO REGO

RELATOR
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão que deferiu o pedido liminar formulado em Ação de Anulação de Escritura Pública, para determinar a averbação de indisponibilidade no registro do imóvel Matrícula 29.377.

A Agravada ajuizou a ação originária requerendo a declaração de nulidade da escritura pública de doação do imóvel descrito nos autos, alegando que a doação em questão estaria viciada em razão de coação.

O MM Juiz deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, destacando que:

[...] vislumbro a probabilidade do direito e risco de dano ao resultado útil do feito, uma vez que a parte autora alega ter sofrido coação do requerido para assinatura do termo de doação (ID 12009073) do valor que o requerido teria utilizado para a aquisição do imóvel descrito na inicial, acostando aos autos os boletins de ocorrência registrados (ID 12009098, 12009094) e cópias acerca da medida protetiva concedida em seu favor contra o requerido (12009087, 12008751, 12008750, 12008745, 12008740) em razão das ameaças e coação relatadas.

Seguiu-se o presente recurso.

A Agravada ajuizou a ação originária alegando ter sofrido coação, exercida pelo Agravado, para assinar o termo de doação (ID 12009073) do valor que este teria utilizado para a aquisição do imóvel descrito na inicial e instruiu seu pedido com cópias de Boletins de Ocorrência e decisões de concessão de medidas protetivas.

Conquanto o Agravante alegue a ausência de provas da alegada coação para a realização da doação do imóvel, os boletins de ocorrência e a concessão de medidas protetivas já constituem um início de prova de sua ocorrência.

O fato das medidas protetivas em favor da Agravada eventualmente terem sido revogadas, por si só, não é suficiente para justificar a revogação da determinação de averbação de indisponibilidade no registro do imóvel, especialmente considerando que as alegações e as provas juntadas aos autos são suficientes para gerar uma dúvida razoável sobre a lisura da doação questionada.

O perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, caso seja realizada a venda do imóvel enquanto se discute a nulidade da doação, sobressai à evidência, não apenas em relação às partes, mas, inclusive, em relação à terceiros.

Assim, ao menos no momento, a decisão agravada deve prevalecer, especialmente considerando que não afeta a utilização do bem, apenas sua venda.

Acerca da determinação de indisponibilidade de bens, cito o seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO.
INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL
. [...] MÉRITO. INDÍCIOS DE FALSIFICAÇÃO DE INSTRUMENTO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL DE BENS IMÓVEIS. DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO ORDINÁRIA. PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO. COMPLEXIDADE DOS FATOS. ORDEM DE INDISPONIBILIDADE MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...] 2) Mérito: a ordem de indisponibilidade do imóvel é medida acautelatória destinada a obstar atos de disposição de bens e afastar o perigo de ineficácia do resultado final do processo. 3) O Código de Processo Civil de 2015, embora não preveja as antigas cautelares típicas, dispõe em seu art. 301 que a tutela cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem ou qualquer outra medida idônea para assegurar o direito. 4) A indisponibilidade é medida cautelar atípica, deferida com substrato no poder geral de cautela do juiz, por meio da qual é resguardado o resultado prático de uma ação pela restrição ao direito do devedor de dispor sobre a integralidade do seu patrimônio, sem, contudo, privá-lo definitivamente do domínio. Precedentes do STJ.
5) A própria existência de demandas que versam exatamente sobre a nulidade ou não dos instrumentos de transmissão de titularidade do mesmo bem imóvel, reclama a necessidade de ter a cautela de que o dito bem não sofra transferência de titularidade antes do desfecho das referidas ações originárias
. 6) Nesse contexto, o bloqueio da matrícula do imóvel em discussão decorre do poder geral de cautela (CPC, art. 297 e 301) e da previsão inserta no §3º do art. 214 da Lei de Registros Públicos,
objetivando, consequentemente, resguardar as partes em litígio e proteger ainda eventuais terceiros de boa-fé. Precedentes do TJES.
7) Recurso conhecido e desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5002355-93.2023.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Magistrado: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data: 24/10/2023).

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da decisão recorrida.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)